Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-07.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. PRAZO SUPERIOR A 10 DIAS. INÉRCIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Determinação de citação por edital não exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte demandada, bastando a realização de diligências que comprovem que a parte se encontra em lugar incerto ou ignorado. O esgotamento dos meios para viabilizar a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias hábeis a revelar que a parte se encontra em lugar ignorado ou incerto, o que ocorreu na espécie.
2. “A citação, mesmo que efetivada por edital, em prazo superior a 10 (dez) dias, previsto no art. 240, §2o, do CPC, também interrompe a prescrição, retroagindo à data de ajuizamento da ação, exceto quando comprovada a desídia do autor que intimado para providenciar as diligências cabíveis, mantém-se inerte, o que não ocorreu no caso em questão. ( )” (Acórdão 1690644, 07094244920208070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da citação rejeitada e não provido.